Tribunal: STF
Processo: RE 1458778
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E A DMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. ENEM - SISU. RESOLUÇÃO Nº 22/2015-CONSUNI/UFAL. CRITÉRIO DE INCLUSÃO REGIONAL. ILEGALIDADE. PRECEDENTES. APELAÇÃO IM PROVIDA.



    1. Apelação em face de sentença que julgou procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada, para determinar que a promovida proceda à matrícula da autora no curso de medicina da UFAL - campus Arapiraca 2022.2, afastando o critério de inclusão regional previsto na Resolução nº 22/2015-CONSUNI/UFAL. Os honorários foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 1.212,00).



    2. A Resolução nº 22/2015-CONSUNI/UFAL, ao estabelecer critério de inclusão regional, beneficiando estudantes em razão do local onde cursaram integralmente o ensino médio e em razão do local que residem, prevê regra inexistente na lei de regência (Lei nº 12.711/2012), e fere frontalmente a Constituição Federal, especificamente a norma do art. 19 que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.



    3. Essa regra constitucional tem o princípio geral da não-discriminação, mas admite exceções, permitindo tratamentos diferenciados, desde que o critério de discrímen seja constitucionalmente relevante. Todavia, na hipótese em tela, a concessão de benefícios a determinados cidadãos em razão do local onde cursaram o ensino médio e/ou onde residem é juridicamente irrelevante para fins de seleção de estudantes para curso universitário.



    4. A Lei nº 12.711/2012, ao instituir o regime de cotas, estabeleceu critérios de reserva de vagas que devem ser observados para que o tratamento diferenciado seja concedido a determinados grupos de pessoas que desejam concorrer a vagas em estabelecimentos federais de ensino. Dentre tais critérios, contudo, não se encontra o de inclusão regional.



    5. Se, de fato, fosse a intenção do legislador - que passou a disciplinar a matéria - beneficiar pessoas em razão dos locais em que estudaram e/ou residem, assim o teria feito naquele diploma normativo. Como não o fez, qualquer previsão da Administração nesse sentido carece de amparo legal.



    6 . Precedentes desta Quarta Turma : 0802250-93.2020.4.05.0000 - Agravo de Instrumento - Rel. Des. Federal MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT - 4ª Turma - 21/07/2020; 0800533-73.2018.4.05.8000 - Apelação/Remessa - Rel. Des. Federal RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO - 4ª Turma - 13/07/2018.



    7. Honorários recursais no importe de 10% sobre o valor dos honorários fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    8. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, III; 5º, caput; e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente